Tribunal: TCU
Processo: 014.190/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 142624 e códigoUasg 910830 (Objeto: Contratação de Leiloeiro Público Oficial para alienação de bens imóveis)

Inteiro teor:
Acórdão 1807/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Presencial (PP) 1426-24, realizado pela Itaipu Binacional, cujo objeto é a contratação de leiloeiro público oficial para alienação de bens imóveis de propriedade da entidade, com alegação de inabilitação indevida de um dos licitantes (peça 1). Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Cível Originária (ACO) 1905, segundo o qual a fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre a Itaipu Binacional, dada sua natureza supranacional, depende de acordo diplomático a ser firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai; considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica e reiterada em seguir a referida decisão do STF, condicionando sua atuação fiscalizatória sobre a entidade binacional aos termos do mencionado acordo (Acórdãos 1.673/2021, 2.613/2023, 205/2024, 1340/2025 e 1322/2025, todos do Plenário); considerando que o mecanismo de fiscalização conjunta, a ser viabilizado pela Comissão Binacional de Contas de Itaipu, ainda não foi concluído e implementado, conforme acompanhamento realizado no TC Processo 036.637/2016-5 ; considerando, portanto, a ausência de competência do TCU, no presente momento, para apurar a matéria versada nos autos, o que acarreta o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade da denúncia; considerando os pareceres uniformes da AudContratações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 105 e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 23 ao denunciante; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.190/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Entidade: Itaipu Binacional. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ana Maria Fernandes (OAB/PR 71543), representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.